Tribunal: TJPA
Processo: 0812902-82.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812902-82.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: VICTORIA BATISTA FURTADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE JUNTA MÉDICA E MÉDICO ASSISTENTE. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA A PACIENTE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE E PACIFICADA DO TJPA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0812902-82.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

ADVOGADO: IGOR MACEDO FACÓ (OAB/CE nº 16.470)

AGRAVADA: VICTÓRIA BATISTA FURTADO

ADVOGADA: KÊNIA SOARES DA COSTA (OAB/PA nº 15.650)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Agravo de Instrumento
,
interposto por

Hapvida Assistência Médica S.A.,
em face da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (PJe ID 16.316.251), que conheceu do Agravo de Instrumento e negou provimento, mantendo a decisão interlocutória guerreada em todos os seus termos.

Inconformada com a decisão, sustenta a agravante (PJe ID 16.654.088), em síntese, que deve prevalecer o parecer da junta médica pela realização de Video EEG de duração de 12 horas, ao invés da duração de 72 horas, conforme prescrito pelo médico que acompanha a paciente.

Por fim, requer seja reformada a Decisão Monocrática combatida, para dar provimento ao Agravo de Instrumento, concedendo-lhe efeito suspensivo
.

É o sucinto relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, 12 de janeiro de 2024.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Não vislumbro razões para alterar a Decisão Monocrática agravada, eis que devidamente fundamentada, não tendo a recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o não provimento do Agravo interposto.

Justifico.

Ab initio
, anoto que a agravante traz os mesmos argumentos já apresentados na exordial do Agravo de Instrumento, para defender a preponderância do parecer emitido pela junta médica por si indicada sobre a prescrição realizada pelo médico que acompanha a agravada.

Ao analisar a demanda, à vista dos elementos fáticos-probatórios constantes dos autos e à luz da jurisprudência predominante nesta Corte de Justiça, fiz consignar na decisão PJe ID 16.316.251 (fls. 8/9), ora combatida:

1º Premissa: Divergência entre Médico Assistente e Junta Médica da Operadora do Plano de Saúde. Preponderância da Indicação do Médico que Assiste ao Paciente

Inicio a decisão do tópico realçando julgados da 1ª Turma de Direito Privado:

“DIREITO CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DANO MORAL. RECUSA INDEVIDA.
TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICO DO PLANO DE SAÚDE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito para o adequado tratamento do segurado. Precedentes do STJ.

2-
Havendo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do Plano de Saúde, deve-se acolher a indicação do médico do paciente, que melhor conhece a patologia e acompanha a evolução da doença, portanto habilitado para a prescrição dos meios/procedimentos adequados ao tratamento do segurado
.

3- Recurso conhecido e desprovido.(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808187-65.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/11/2021. Destacado)

Decisão por unanimidade, qual seja: Em havendo divergência entre Junta Médica do Plano de Saúde e Médico Assistente, impera a subscrição do profissional que acompanha o paciente.

Igual raciocínio prevalece na 2ª Turma do Direito Privado.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVADO.
DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E A JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE.

PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Existindo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do plano de saúde, é razoável, neste momento processual, acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso. Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça.

2. Na hipótese dos autos, em nenhum momento a ora agravante alegou inexistir cobertura da doença do agravado e seu tratamento, não sendo justificável a recusa da recorrente ao tratamento indicado pelo médico responsável e que acompanha o paciente.

3. Cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805185- 87.2021.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/06/2022. Destacado em seu original)

Julgamento por unanimidade da 2ª Turma de Direito Público, figurando, portanto, a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça.

Frente a isso, os argumentos esposados por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A merecem total rejeição porque vão ao desencontro da jurisprudência dominante e pacificada do Tribunal de Justiçado Estado do Pará.

Portanto, a Operadora do Plano de Saúde deve autorizar e realizar o exame “VIDEOENCEFALOGRAMA COM REGISTRO PROLONGADO DE 72 HORAS (código 40103757), tendo em vista que faz acompanhamento neurológico a anos devido a epilepsia refratária a várias medicações.” E, inclusive fazê-lo no local delineado, a saber: “Tal exame precisa ser realizado na Clínica Neuroteste, em Fortaleza-CE, conforme pedido em anexo.”( Pje ID 90684120,página 2).

O exame indevidamente recusado se assenta no laudo médico acostado no PJe ID 90684125, página 1).

Como restou demonstrado na decisão vergastada, não há dúvida acerca do entendimento predominante nesta Corte de Justiça, acerca da prevalência da prescrição realizada pelo médico assistente sobre a da junta médica.

Isto porque, o médico que faz o acompanhamento do tratamento detém um maior conhecimento da patologia e sua evolução na paciente, de forma a estar apto a prescrever os exames e medicações que, em seu parecer, apresentarão melhores resultados
in casu
.

Neste sentido, além da jurisprudência colacionada na Decisão Monocrática impugnada, transcrevo, a título exemplificativo, julgados recentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 2.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar"
(AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 24/9/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1904349/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO DA AGRAVADA.
PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Existindo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do plano de saúde, é razoável, neste momento processual, acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso. Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça.

2. Na hipótese dos autos, em nenhum momento a ora agravante alegou inexistir cobertura da doença da agravada e seu tratamento, não sendo justificável a recusa da recorrente ao tratamento indicado pelo médico responsável e que acompanha o paciente.

3.
Cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0804379-18.2022.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 01/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.

CUSTEIO DO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM A UTILIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS “OPDIVO + YERVOY”, MAIS MEDICAÇÕES ASSOCIADAS. APELADA PORTADORA DE CÂNCER DE PULMÃO, JÁ COM METÁSTASES (EVOLUÇÕES) PARA O ENCÉFALO. MEDICAMENTOS REGISTRADOS PELA ANVISA E SOLICITADOS POR PROFISSIONAL CAPACITADO.
DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO EMITIDO PELO MEDICO ASSISTENTE DA APELADA E PARECER DA JUNTA MÉDICA CONSTITUÍDA PELA OPERADORA.

PREVALÊNCIA DE ENTENDIMENTO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O ESTADO CLÍNICO DA PACIENTE
. USO OFF LABEL. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- restou comprovado que a apelada é beneficiária do plano de saúde da apelante, sendo portadora de câncer de pulmão, já com metástases (evoluções) para o encéfalo, bem como que o tratamento quimioterápico com a utilização dos medicamentos “Opdivo + Yervoy”, mais medicações associadas foi solicitado pelo profissional que acompanha a autora/apelada. II- Todavia, entende esta magistrada que aos medicamentos foram prescritos por médico especializado, que para tanto acompanha a apelada, que além de saber necessariamente o melhor tratamento a ser realizado, considerando as condições clínicas a que esta se encontra, bem como seu histórico, justifica sua utilização por diretriz específica para tratamentos oncológicos, que se baseia em estudos de primeira linha mundial, sendo ainda medicamento autorizado pela ANVISA, o que contraria a impossibilidade de utilização por ser off label.
Nesse mesmo sentido, é possível estabelecer que uma junta médica reunida pelo apelante, não pode prevalecer diante das especificidades ante relatada.
III- claro e notório que a conduta da apelante, que negou medicação prescrita pelo médico responsável, no qual deveria ter sido realizada de forma imediata, ocasiona violação concreta, efetiva e grave do direito da personalidade, sendo inclusive, modo de agravamento do estado de saúde da paciente, o que por certo extrapola o simples inadimplemento contratual, cabendo por tal ato ilícito a indenização por danos morais, nos termos estabelecido na sentença

IV- Assim, considerando que o medicamento foi prescrito por profissional capacitado, reconhecido pela ANVISA e garantidor de uma sobrevida a apelada,

conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823634-63.2021.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/02/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECUSA INDEVIDA. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE.
DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ASSISTE A PACIENTE.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, DO CPC C/C ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1. Conhecimento parcial do recurso, já que a análise da questão referente ao dano moral, trazida nas razões do presente recurso, não cabe na via deste Agravo Interno, tendo em vista que sequer foi objeto de análise da tutela provisória que deu origem ao agravo de instrumento que foi decidido monocraticamente.

2. É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito para o adequado tratamento do segurado. Precedentes do STJ.

3.
Havendo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do Plano de Saúde, deve-se acolher a indicação do médico da paciente, que melhor conhece a patologia e acompanha a evolução da doença, portanto habilitado para a prescrição dos meios/procedimentos adequados ao tratamento do segurado.

Recurso de Agravo Interno conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Decisão Unânime.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810857-42.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2023)

Assim, os argumentos trazidos pela agravante são totalmente contrários à jurisprudência dominante e pacificada deste E. Tribunal de Justiça, não merecendo acolhida sua insurgência recursal.

Desta feita, os fundamentos do Agravo Interno não se legitimam a alterar a Decisão Monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno,
porém NEGO- LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 16.316.251).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/02/2024